Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito TRIBUTÁRIO. agravo de instrumento. execução fiscal. penhora de valores. parcelamento POSTERIOR DO CRÉDITO FISCAL. manutenção da constrição. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a liberação de valores penhorados anteriormente à adesão ao parcelamento de crédito fiscal em execução.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.012 do STJ estabelece que, em caso de parcelamento fiscal, o bloqueio de ativos financeiros será levantado se a concessão do parcelamento for anterior à constrição, e mantido se posterior, salvo substituição por fiança bancária ou seguro garantia, mediante comprovação da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.
4. No caso concreto, o parcelamento foi realizado após o bloqueio dos valores, não havendo requerimento de substituição da penhora por garantia idônea.
5. A alegação genérica do princípio da menor onerosidade não afasta a obrigatoriedade de observância ao entendimento vinculante do STJ.
6. A execução fiscal se processa no interesse do credor, sendo incabível o levantamento da penhora sem a devida demonstração das condições excepcionais previstas na jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da penhora de valores realizada anteriormente à adesão ao parcelamento fiscal, salvo demonstração concreta da necessidade de substituição da garantia, nos termos do Tema 1.012 do STJ.”
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 927, inc. III. CTN, art. 151, inc. VI. L. Distrital 5.668/16, art. 4o, § 4o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.012.